Tribunal: TJDFT
Processo: 0721652-05.2024.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VENDA DE ENTORPECENTE EM VIA PÚBLICA. MONITORAMENTO POLICIAL. CONFISSÃO QUALIFICADA. REINCIDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, por ter sido flagrado, mediante monitoramento policial com filmagens, realizando venda de substância entorpecente (crack) a usuário de drogas em via pública. A defesa requer absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas ou, subsidiariamente, aplicação do redutor do §4o do art. 33, fixação da pena no mínimo legal e substituição do regime prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta do réu pode ser desclassificada para o crime de posse de drogas para consumo pessoal; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comprovação da materialidade delitiva decorre dos laudos periciais que atestam a presença de crack na substância apreendida com o usuário logo após a filmagem da transação, corroborando o vínculo entre a ação do réu e o entorpecente.
4. A autoria se evidencia pela convergência entre os relatos firmes e harmônicos dos policiais, colhidos sob contraditório, e o reconhecimento do próprio réu como sendo o indivíduo captado nas imagens realizando trocas típicas de traficância, em localidade sabidamente marcada por reiteradas denúncias de tráfico.
5. A alegação defensiva de ausência de flagrante ou apreensão direta com o réu não compromete a validade do conjunto probatório, pois a prática de qualquer das condutas previstas no caput do art. 33 da Lei de Drogas, inclusive a venda, basta para a configuração do tipo penal.
6. A versão do réu, de que a entrega da substância decorreu de aquisição conjunta para consumo, não encontra respaldo nos elementos objetivos dos autos, sendo refutada pela dinâmica dos fatos registrada em vídeo, pela apreensão da droga com o usuário e pela declaração espontânea deste, que indicou o réu como vendedor.
7. Os depoimentos policiais, quando prestados de forma coerente, isenta de contradições e sob o crivo do contraditório, constituem meio de prova idôneo à formação do juízo condenatório, especialmente diante da inexistência de elementos que indiquem má-fé ou abuso de autoridade.
8. A desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da Lei no 11.343/2006 é incabível diante das circunstâncias fáticas e da prova pericial, que demonstram a prática de ato típico de tráfico, e não de consumo pessoal ou compartilhado.
9. A aplicação do redutor do §4o do art. 33 da Lei de Drogas é incabível no caso de réu reincidente, pois a norma exige, cumulativamente, primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação à atividade criminosa, sendo legítima a valoração da reincidência como fator impeditivo ao reconhecimento da minorante.
10. A confissão qualificada do réu — ao reconhecer ser o indivíduo filmado e admitir a posse do entorpecente, ainda que com versão exculpatória — justifica a incidência da atenuante genérica do art. 65, III, “d”, do Código Penal, nos termos da nova redação da Súmula 630 do STJ.
11. A fixação do regime inicial fechado é adequada em razão da pena superior a quatro anos e da reincidência, nos termos do art. 33, §2o, “b”, do Código Penal, sendo inviável a substituição da pena ou concessão do sursis ante o não preenchimento dos requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A autoria delitiva pode ser firmada com base em depoimentos policiais prestados sob contraditório, desde que coerentes, harmônicos e isentos de mácula.
2. A venda de substância entorpecente, ainda que em pequena quantidade, configura o crime de tráfico, sendo desnecessária a apreensão direta com o réu ou o encontro de apetrechos típicos.
3. A reincidência impede a aplicação do redutor do tráfico privilegiado previsto no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.
4. A confissão parcial do acusado em crimes de tráfico, quando admite apenas a posse para uso próprio, deve atenuar a pena em menor grau do que a confissão integral da prática do tráfico.